Tribunal: TJES
Processo: 5045417-77.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045417-77.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RYAN BRUZEGUINI e outros (5)
APELADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5045417-77.2024.8.08.0024

APELANTES:
RYAN BRUZEGUINI E OUTROS

APELADOS
: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por candidatos ao concurso público regido pelo Edital nº 001-CFO/2024 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que alegavam nulidades na correção da prova discursiva de redação, requerendo sua anulação e a realização de nova avaliação por banca diversa. Os recorrentes sustentam violação aos critérios previstos no edital, bem como afronta aos princípios da isonomia, moralidade administrativa e vinculação ao edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, na via do mandado de segurança, a reavaliação das provas discursivas de concurso público com base em alegações genéricas de descumprimento do edital; e (ii) estabelecer se os elementos trazidos aos autos pelos impetrantes são suficientes para comprovar ilegalidade manifesta que justifique a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sendo vedada a dilação probatória.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 485 da Repercussão Geral – RE 632.853/CE) e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar respostas e notas atribuídas em concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inobservância objetiva ao edital.

As alegações dos impetrantes são genéricas e não foram acompanhadas de documentos aptos a comprovar violação manifesta aos critérios do edital, configurando pretensão de revisão do mérito administrativo, hipótese vedada na via mandamental.

A análise pretendida pelos apelantes demandaria nova correção técnica das provas, o que caracteriza necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança.

O juízo de origem aplicou corretamente o entendimento firmado nos Tribunais Superiores, inexistindo afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade ou vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar provas discursivas de concurso público, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou afronta objetiva ao edital.

A via do mandado de segurança exige prova documental pré-constituída, sendo incabível quando a alegação de nulidade na correção de provas baseia-se em argumentos genéricos e sem comprovação documental.

A revisão de critérios de correção adotados pela banca examinadora configura incursão no mérito administrativo e é inviável no controle jurisdicional de legalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, AgInt no MS 19.443/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 23.08.2019; TJES, Apelação Cível nº 5003303-69.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5045417-77.2024.8.08.0024

APELANTES
: RYAN BRUZEGUINI E OUTROS

APELADOS:
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo e passo ao exame de seu mérito.

Conforme sumariamente, relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por candidatos ao concurso regido pelo Edital nº 001-CFO/2024 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que alegam nulidades na correção da prova de redação, requerendo a anulação da avaliação e a realização de nova correção por banca diversa.

O juízo a quo denegou a ordem, sob fundamento de ausência de prova pré-constituída e por se tratar de matéria inserida no mérito administrativo da banca examinadora.

Nos apelos, JOÃO PEDRO MACHADO OLIVEIRA, JAYNE DE OLIVEIRA GARCIA E FELIPE SALVADOR MEIRELES (ID 12806434) alegam nulidade na correção de suas redações, afirmando que a banca descumpriu os critérios do Edital nº 001-CFO/2024, comprometendo a lisura do certame, motivo pelo qual requerem nova avaliação. Já WILLIAM DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS, RYAN BRUZEGUINI E GUILHERME GOMES DE ALMEIDA (ID 12806437) sustentam que, embora tenham avançado para etapas posteriores, persistem ilegalidades na correção de suas provas, postulando a revisão das notas sob fundamento de violação aos princípios da isonomia, moralidade administrativa e vinculação ao edital.

Discute-se em grau recursal se é possível ao Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, anular a correção das provas discursivas de concurso público e determinar nova avaliação, diante de alegações genéricas de violação aos critérios objetivos do edital.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, amparado em prova pré-constituída (art. 5º, LXIX, da CF; Lei nº 12.016/2009).

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015), estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas por candidatos e as notas a elas atribuídas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou de incompatibilidade entre o conteúdo das questões e o edital.

O Superior Tribunal de Justiça também reitera que a via mandamental não admite dilação probatória, sendo imprescindível prova documental pré-constituída (AgInt no MS 19.443/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 23/08/2019).

No presente feito, os impetrantes limitaram-se a sustentar genericamente que os critérios de correção não teriam sido observados pela banca organizadora, sem, contudo, trazer aos autos documentos hábeis a comprovar a existência de ilegalidade flagrante.

A análise de eventual erro de avaliação demandaria nova correção técnica das provas discursivas, o que caracteriza evidente necessidade de dilação probatória, incompatível com a via do mandado de segurança. Ademais, ainda que alguns candidatos tenham logrado classificação para fases subsequentes, a irresignação não se dissocia da revisão do mérito administrativo da correção, pretensão vedada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Não se evidencia, portanto, afronta manifesta aos princípios da legalidade, impessoalidade ou vinculação ao edital, mas tão somente divergência interpretativa acerca da correção das redações.

In caso, os impetrantes limitaram-se a sustentar genericamente que os critérios de correção não teriam sido observados pela banca organizadora, sem, contudo, trazer aos autos documentos hábeis a comprovar a existência de ilegalidade flagrante.

A análise de eventual erro de avaliação demandaria nova correção técnica das provas discursivas, o que caracteriza evidente necessidade de dilação probatória, incompatível com a via do mandado de segurança. Ademais, ainda que alguns candidatos tenham logrado classificação para fases subsequentes, a irresignação não se dissocia da revisão do mérito administrativo da correção, pretensão vedada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Não se evidencia, portanto, afronta manifesta aos princípios da legalidade, impessoalidade ou vinculação ao edital, mas tão somente divergência interpretativa acerca da correção das redações.

O entendimento adotado pelo juízo a quo está em perfeita consonância com a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853/CE), segundo a qual “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo apenas possível o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO DELEGADO POLÍCIA CIVIL – EDITAL 01/ 2022 – PRETENSÃO DE RECORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA DE CONCURSO – ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO – INEXISTÊNCIA – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame . 2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. 3 . As alegações da parte recorrente dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES - Apelação Cível nº 5003303-69.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível).

À luz da jurisprudência acima colacionada, constato que as alegações dos apelantes se restringem aos critérios de correção das redações pela banca examinadora, sem que tenham carreado aos autos qualquer elemento apto a demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de ilegalidade manifesta.

Ressalte-se que o mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo invocado, o que não se verifica na espécie, porquanto os recorrentes limitaram-se a insurgências genéricas quanto à forma de avaliação de suas provas discursivas, sem apresentar documentação idônea que revele violação objetiva aos critérios do Edital nº 001-CFO/2024. Assim, ao não apresentar prova pré-constituída, desatendem requisito essencial para a impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

Nessas circunstâncias, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para proceder à reavaliação das respostas ou reatribuição de notas, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. A análise da correção na forma pretendida pelos recorrentes, com o objetivo de lhes atribuir maior pontuação, mostra-se, pois, inviável, consoante a orientação consolidada do STF (Tema 485), do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.